Tribunal: STF
Processo: ARE 1579709
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INSURGÊNCIAS MINISTERIAL E DEFENSIVA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. REDIMENSIONAMENTO.



    1. Inexiste nulidade por cerceamento de defesa pelo indeferimento de oitiva de testemunha em plenário. Devidamente intimada a defesa nos termos do art. 422 do CPP, não requereu fosse ouvida a testemunha, não podendo agora alegar que a magistrada processante cerceou o direito de defesa, pois se existia interesse real, o que se tem é preclusão consumativa de um ato extemporaneamente praticado em razão de desídia defensiva, mormente considerando, ainda, tratar-se de pessoa que já havia sido ouvida na fase judicial. Além do mais, os jurados foram expressamente questionados se tinham interesse em ouvir J.C.G., que estava presente na sala de sessão de julgamento, oportunidade em que declinaram desta vontade. 2. A soberania do veredicto proferido pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri é contida em cláusula pétrea prevista na Constituição Federal, especificamente no art. 5º, inciso XXXVIII, de modo que a anulação do julgamento, nos termos da alínea ‘d’, inciso III, do art. 593 do CPP, somente pode ser reconhecida quando a decisão dos jurados contrariar, manifestamente, a prova dos autos. Na hipótese, após a sessão de julgamento, com acesso ao processo e às provas nele entranhadas, decidiram os jurados por condenar o acusado pela prática do crime de homicídio qualificado. E suas escolhas encontram-se, em verdade, plenamente amparadas pelas provas produzidas nos autos. A suficiência probatória também atinge a qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, a salientar, a do recurso que dificultou a defesa da vítima. Logo, a decisão dos jurados não se mostrou contrária à prova dos autos, merecendo ser acatado o julgamento, em obediência aos princípios da íntima convicção e da soberania dos veredictos. 3. Na primeira fase dosimétrica (art. 59 do CP), é excluída a desfavorabilidade da personalidade ("voltada ao crime"), por evidente falta de fundamentação na origem. A avaliação desfavorável da culpabilidade tão somente pelo fato de terem sido o réu e a vítima "amigos de infância", não pode ser levado em consideração como elemento para sopesar a intensidade do dolo, especialmente considerando que ao tempo dos fato eles nutriam um desentendimento. Os autos não dispõem de elementos suficientes e idôneos capazes de atribuir tisne negativo à conduta social do agente, não bastando mera referência de que ostenta passagens pela polícia, sob pena de infringência direta ao disposto na Súmula n. 444 do e. STJ. As circunstâncias do crime não são desfavoráveis, sendo que a consideração de o condenado estava na companhia de outros agentes não identificados (superioridade numérica) foi levada em consideração pelos jurados para o reconhecimento da qualificadora disposta no art. 121, §2º, inciso IV, do CP, o que, se acolhido, acarretaria inegável bis in idem. Por outro lado, necessária a negativação das consequências do crime fulcrado no fato de se tratar a vítima de pessoa jovem - 20 anos à época do delito. A pouca idade da vítima, isoladamente considerada, tem o condão de elevar a pena-base, como recentemente definiu o e. STJ. Pena-base mantida 14 anos de reclusão; o acréscimo de 02 anos, apresenta-se razoável e proporcional, além do que o quantum de aumento ora imposto se revela suficiente para atingir o caráter repressor esperado. Na segunda etapa da conta, considerando o entendimento já sedimentado nesta e. Corte, bem assim a determinação do e; STJ no REsp nº 1.952.466/RS, é redimensionado o quantum e aplicada a fração de 1/6 para a atenuante da menoridade, e fixada a pena provisória em 12 anos reclusão (Súmula n. 231 do e. STJ). O patamar mencionado é tornado definitivo diante da ausência de outras causas modificadoras da pena. Mantidas as demais cominações da origem. 4. Prequestionadas as matérias ventiladas.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVIII, alínea "a", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente